Tribunal: TJMT
Processo: 1036982-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036982-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PROPECIO MORAIS SILVA NETO - CPF: 013.210.631-05 (RECORRIDO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), DEBORA PEREIRA AZAMBUJA MORAIS SILVA - CPF: 046.432.501-35 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE PADRÃO E MEDIDOR DE ENERGIA E DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha de prestação de serviços e condenou a reclamada a restituir os danos materiais e morais. Pretensão recursal da recorrida é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

3. Constatado que os danos decorreram de falha na prestação dos serviços da recorrente, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

4. Comprovados os danos morais, considerando o tempo que os reclamantes foram privados do fornecimento da energia elétrica e que tiveram que arcar com os custos da substituição do medidor. Somado a isso, o fato da Reclamante estar gestante na época dos fatos e por fim, pela negativa de análise do pedido de ressarcimento dos danos. Quantum indenizatório mantido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa ao pagamento de

R$ 3.633,35 (três mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais em razão da queima do medidor, falta de energia elétrica e danos em aparelho elétrico dos autores.

A reclamada, ora recorrente, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis para julgar a demanda, por se tratar de causa complexa que necessita da produção de prova pericial técnica. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais alegando que os autores não comprovam a responsabilidade da empresa pelos danos causados, bem como, sustenta a inexistência de nexo causal entre o resultado e a conduta da ré. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, os recorridos sustentam, preliminarmente, ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar

- Incompetência por complexidade da causa

A recorrente suscita preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica, todavia, aos autos foram anexados documentos suficientes ao deslinde da causa.
Assim, a realização de exame pericial é medida desnecessária e protelatória, não se justificando,
em fase recursal
, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo

Preliminar afastada.

- Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

Os recorridos invocam a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, a preliminar não merece guarida, pois a reclamante impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na ausência de
responsabilidade da empresa pelos danos causados aos reclamantes e a
inexistência de danos materiais e morais indenizáveis.

Preliminar rejeitada.

VOTO - Mérito

O cerne do recurso restringe-se em analisar se há responsabilidade objetiva da concessionária quanto aos danos causados aos consumidores, decorrentes da queima do padrão e medidor de energia elétrica na unidade consumidora, bem como pela queima de sua geladeira em razão das oscilações de energia elétrica.

Os reclamantes informam que em 20/10/2020 ocorreu uma explosão com princípio de incêndio do relógio medidor da sua unidade consumidora, ocasionando na suspensão do fornecimento da energia elétrica, em decorrência do incêndio. Sustentam que contataram a reclamada para informar o ocorrido, sendo realizada no dia 21/10/2020 uma vistoria, oportunidade em que a reclamado informou que o padrão não poderia ser utilizado para instalação do novo medidor, bem como, que os reclamantes deveriam providenciar a substituição para religação da energia elétrica.

Afirmam que realizaram a aquisição de um padrão no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e cabeamento no valor de R$ 455,35 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e informaram a reclamada para fazer a religação, contudo, a empresa não retornava.

Frisam que em 27/10/2020, às 15h16m, o Sr. Propecio compareceu na sede da reclamada, recebendo o protocolo no. 68478739, para solicitar a religação e após essa data, realizaram ligações no call center da empresa Requerida, conforme os protocolos n. 68499582 (dia 28/10/2020 as 11h58m), n. 68499897 (dia 28/10/2020 as 12h15m).

Salientam que realizaram reclamação na “OUVIDORIA” da reclamada, informando os protocolos n. 326785 (dia 29/10/2020 as 19h45), n. 456436 (dia 03/11/2020 as 09h10) e n. 460357. Contudo, o fornecimento de energia somente foi reestabelecido em 04/11/2020,
momento em que os reclamantes observaram que a geladeira havia queimado em virtude da oscilação de energia
.

Asseveram que tiveram que deixar sua residência e se hospedaram de favor na casa de amigos, contudo, em razão da extensão do prazo sem qualquer solução, e, sem querer incomodar por demais os amigos, se viram obrigados a contratar o serviço de Hotelaria por 02 (duas) diárias, despendendo valores do seu próprio bolso, sem qualquer ressarcimento por parte da empresa Requerida. Frisam que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, haja vista que na data aprazada a reclamante Debora estava gestante.

Asseveram que realizaram uma reclamação administrativa no PROCON, a fim de que fosse realizada uma composição a respeito do ressarcimento dos valores despedidos, contudo não obtiveram êxito.

A fim de comprovar a tese inicial, acostam foto e vídeo do padrão pegando fogo; comprovante de senha de atendimento presencial; notas fiscais n. °00000178 e 013.739, referentes à compra de padrão trifásico e fiação; Notas fiscais n. 50892 e 10452, referente a despesa com hospedagem de 24 a 25/10/2010 e 29 a 30/10/2020; cópia do laudo de ultrassonografia datado de 17/11/2020;
Laudo técnico referente a geladeira
; Nota fiscal n. .010.380, referente ao conserto da geladeira e comprovante da reclamação firmada no Procon ( N° 51-032.001.20-0003509).

A requerida, em sua defesa, sustenta que não possui responsabilidade pelos danos causados e que os autores não comprovam o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da empresa, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Saliente-se que a reclamada não impugnado o laudo técnico referente a geladeira acostado e os protocolos de energia informados pelo reclamante, não acostando nenhum documento na peça contestatória.

Os reclamantes apresentaram impugnação à contestação e acostaram uma matéria jornalística, sobre a troca de medidor de energia.

Pois bem. Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifica-se que embora a reclamada sustente que não possui o dever de substituir o padrão incendiado dos reclamantes, não acostou durante a instrução probatória nenhum documento capaz de afastar a sua responsabilidade decorrente de ser prestadora do serviço de energia, especialmente, porque sequer acostou o laudo da vistoria do padrão realizada ou informou a causa do incêndio, a fim de justificar a imposição de sua troca ao consumidor.

Ademais, muito embora a ANEEL - Agencia Nacional de Energia Elétrica, estabeleça que ser de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora, também prevê que o consumidor não é responsável pelos danos a equipamentos de medição externa se não provada a sua culpa, vejamos:

Art. 167. O consumidor é responsável:

(...)

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.

Ademais, as alegações dos reclamantes encontram respaldo na fotografia e vídeo acostados na exordial, que demonstram que o padrão de energia elétrica se encontra na parte externa do imóvel, bem como, pelas notas fiscais comprovando a compra de um novo padrão e fiação, além dos protocolos administrativos informados na exordial e não impugnados pela reclamada.

Aliado a isso, o laudo técnico acostado na exordial que demonstra
o defeito no eletrodoméstico (geladeira) virtude da queda em /oscilação de energia e não impugnado
especificamente pela reclamada durante a instrução corroboram com os argumentos dos reclamantes.

Nesse caminho, a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Frise-se que tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), não sendo o caso dos autos, devendo, portanto, a reclamada ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Ademais, é importante consignar que o
Módulo 9, referente ao Ressarcimento de Danos Elétricos dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST, elaborado pela ANEEL,
estabelece detalhadamente o procedimento que a prestadora de serviço público deve adotar no caso de pedido de ressarcimento. Em primeiro lugar, deve ser aberto o
processo específico para o caso do solicitante
, conforme
item 4 da Seção 9.0
:

4 CRITÉRIOS GERAIS E RESPONSABILIDADES

4.1 A distribuidora
é obrigada
a receber todas as solicitações de ressarcimento de danos elétricos, assim como analisá-las segundo as normas aplicáveis.

4.2 A análise deve concluir sobre a responsabilidade da distribuidora pelo dano reclamado.

A este respeito, verifica-se que os reclamantes realizaram solicitação de ressarcimento material à empresa ré, ora recorrente, conforme consta da reclamação realizada ao PROCON (Id.
94025983)
. Todavia, a reclamada não comprova que procedeu a abertura do processo do consumidor.

Assim, não comprovado pela parte reclamada a abertura do
processo específico
, esta sequer realizou a análise administrativa do pedido do autor, conforme determina a ANEEL e, portanto, não cumpriu com o procedimento garantido ao consumidor para requerer a restituição de danos elétricos.

Vejamos o fluxograma do procedimento:

A seção 9.1, estabelece ainda que:

2.4 A solicitação de ressarcimento pode ser indeferida somente se for comprovada a ocorrência das situações excludentes previstas neste Módulo.

2.4.1 Em todas as outras situações, o ressarcimento é devido pela distribuidora.
(grifo nosso)

Ausentes, no presente caso, provas de que tenham ocorrido qualquer das situações que configuram a inexistência de nexo causal (Item 6.5 do Módulo 9
do PRODIST
): “a) Inadequação nas instalações elétricas da unidade consumidora, devendo-se comprovar que essa inadequação efetivamente causou o dano reclamado; b) Uso incorreto do equipamento; ou c) Uso de carga na unidade consumidora que provoca distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição”, cabível o ressarcimento requerido, desde que comprovados os gastos pelos consumidores.

Os requerentes, por sua vez, anexaram
laudo técnico da geladeira
,
nota fiscal do conserto
,
notas fiscais da hospedagem em hotel
,
notas fiscais dos valores pagos pelo padrão de energia elétrica e cabeamento
, documentos que guardam relação com todos os fatos relatados pelos reclamantes.

Assim, comprovado pelos reclamantes o prejuízo material em razão de danos elétricos, deve ser restituído, mantendo-se a sentença que condenou a reclamada a pagar aos reclamantes o valor de R$ 3.633,35 (três mil e seiscentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

Quanto ao dano moral, o juízo de piso considerou que
“comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica do reclamante e da reclamada, somado ao tempo que os reclamantes foram privados do fornecimento da energia elétrica, mesmo após a substituição do padrão, bem como considerando que a Reclamante estava gestante na época dos fatos, arbitro a indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais) de forma solidária entre os Reclamantes”.(sic – id. 94026463).

Neste ponto, a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está fixado conforme valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e danos materiais).

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021